Tribunal: TJSP
Processo: 2169511-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
*Competência – Ação que tem por objetivo validação de registro de diploma – Determinação de redistribuição do feito à Justiça Federal – Decisão correta – Matéria reconhecida em sede de recurso repetitivo no 1.344.771/PR pelo C. Superior Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169511-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANGELA REGINA MIRANDA CREM, são agravados ASSOCIAÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU (UNIG - UNIVERSIDADE IGUAÇU) e
FACULDADE ASSOCIADA BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169511-64.2020.8.26.0000 - Voto no 37950 - Amanda/Fabiane
2
VOTO No: 37958
AGRV.No: 2169511-64.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ANGELA REGINA MIRANDA CREM
AGDO. : ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
(UNIG UNIVERSIDADE IGUAÇU) E FACULDADE
ASSOCIADA BRASIL
*Competência Ação que tem por objetivo validação de
registro de diploma Determinação de redistribuição do
feito à Justiça Federal
Decisão correta
Matéria reconhecida em sede de recurso repetitivo no
1.344.771/PR pelo C. Superior Tribunal de Justiça

Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão, que, reconhecendo incompetência, determinou a redistribuição
do feito a uma das Varas Cíveis da Justiça Federal da Capital.
A agravante insiste que a competência para
julgamento do feito é da Justiça Estadual. No mais, sustenta que se
formou em licenciatura em pedagogia pela Faculdade Brasil, sendo
emitido diploma com registro realizado pela UNIG. Posteriormente, o
registro do diploma foi cancelado, fato que lhe trará prejuízos eis que foi
aprovada em concurso público para professora municipal e também
utiliza o diploma para evolução salarial. Pretende seja concedida
antecipação da tutela para anular o cancelamento do registro e quer a
reforma do decisum.
Nesta Instância, foi deferido o efeito suspensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169511-64.2020.8.26.0000 - Voto no 37950 - Amanda/Fabiane
3
Não prospera a irresignação recursal.
Com efeito, a questão referente à validação de
diploma possui interesse da União e a competência para o
processamento da demanda é da Justiça Federal, nos termos do art. 109
da Constituição Federal.
A respeito do tema, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia:
“Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1a
Seção deste Sodalício, em se tratando da competência para processar e
julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior
particular, é possível extrair as seguintes orientações, quais sejam: (a)
caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato
de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e
o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade,
cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a
competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo
mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante
o órgão público competente ou mesmo credenciamento da entidade
perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a
existência de interesse da União Federal no presente feito, razão pela
qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência
para processamento do feito será da Justiça Federal” (STJ, REsp n.
1.344.771-PR, 1a Seção, j. 24-04-2013, rel. Min. Mauro Campbell
Marques).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169511-64.2020.8.26.0000 - Voto no 37950 - Amanda/Fabiane
4
No mesmo sentido é assente a jurisprudência desta E.
Corte de Justiça:
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação da corré UNIG. Preliminar
de incompetência absoluta da Justiça Estadual para conhecer e julgar a matéria
posta em discussão. Cancelamento de registro de diploma em razão de Portaria
editada e aprovada pelo MEC. Pretensão da autora que visa à sua declaração de
validade ou revalidação. Incompetência da Justiça Estadual reconhecida. Tema
Repetitivo no 584 do C. STJ. Remessa dos autos à Justiça Federal. Observância
das Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação Cível no 1001760-79.2019.8.26.0299, da Comarca de Jandira, 25a
Câmara de Direito Privado, Relatora Carmen Lúcia da Silva, j. 30/08/2020)
“COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer c.c.
reparação de danos morais. Discussão envolvendo o registro de diploma no órgão
competente, tendo como pano de fundo as Portarias no 738/2016 e no 910/2018,
expedidas pelo Ministério da Educação (MEC). Interesse da União configurado.
Recurso Especial Repetitivo no 1.344.771-PR e precedentes deste Tribunal.
Incompetência absoluta da Justiça Estadual (art. 109, inc. I., da Constituição
Federal). Sentença anulada. Remessa do feito à Justiça Federal. Preliminar
acolhida, prejudicada as demais matérias do recurso de apelação.” (Apelação
Cível no 1009628-14.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, 12a Câmara de
Direito Privado, Relator Tasso Duarte de Melo, j. 05/08/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de
validade do diploma - Registro de diploma efetuado pela UNIG - Cancelamento -
Pretensão de tutela de urgência para revalidação do diploma - Reconhecida a
competência da Justiça Federal pelo C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos
do artigo 109 da Constituição Federal, conforme julgamento em âmbito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169511-64.2020.8.26.0000 - Voto no 37950 - Amanda/Fabiane
5
Recurso Repetitivo - Recurso prejudicado, com determinação de remessa dos autos
à Justiça Federal.” (Agravo de Instrumento no 2100536-87.2020.8.26.0000, da
Comarca de Guarulhos, 19a Câmara de Direito Privado, Relatora Daniela
Minegatti Milano, j. 28/07/2020)
“SERVIÇOS EDUCACIONAIS. UNIG. Cancelamento de
registro de diploma. Demanda pleiteando a sua declaração de validade ou
revalidação. Incompetência da Justiça Estadual. Tema Repetitivo 584 do STJ.
Remessa dos autos à Justiça Federal. Observância das Súmulas 150, 224 e 254 do
STJ. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2116971-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Teodoro Sampaio, 35a Câmara de
Direito Privado, Relator Gilson Delgado Miranda, j. 16/07/2020)
“Estabelecimento de Ensino - Pretensão de declaração de
validade de diploma de ensino superior - Interesse da União - Reconhecimento -
Questão referente a registro de diploma perante o órgão público competente, ou
mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) -
Artigo 109, I, da Constituição Federal - Competência da Justiça Federal -
Incompetência absoluta da Justiça Estadual - Entendimento firmado no REsp
Repetitivo 1.344.771/PR do STJ - Precedentes deste C. Tribunal de Justiça -
Sentença desconstituída, com determinação de remessa dos autos à Justiça
Federal. Recurso não conhecido, com remessa determinada.” (Apelação Cível no
1009349-43.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, 18a Câmara de Direito
Privado, Relator Henrique Rodriguero Clavisio, j. 09/07/2020).
“Apelação - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais - Pretensão de revalidação de diploma de curso superior, cancelado
em razão da suspensão pelo MEC da autonomia universitária da corré UNIG -
Sentença de procedência parcial - Descabimento - Incompetência da Justiça
Estadual para processamento da lide - Competência absoluta da Justiça Federal -
Nítido interesse da União - Questão decidida no julgamento do REsp
1.344.771/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Súmula 570 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169511-64.2020.8.26.0000 - Voto no 37950 - Amanda/Fabiane
6
STJ - Sentença anulada, determinando-se remessa dos autos à Justiça Federal,
prejudicado o recurso de apelação.” (Apelação Cível no
1001410-87.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, 13a Câmara de
Direito Privado, Relator Francisco Giaquinto, j. 26/05/2020).
Assim sendo, observa-se que agiu com acerto a d.
Magistrada de piso, nada havendo para ser alterado no r. decisum.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator